Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO. IMPERTINÊNCIA. EXISTÊNCIA DO “ANIMUS NECANDI”. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O farto conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu apelante pelo delito de latrocínio tentado.
2. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo qualificado tentado, é necessário analisar a possível existência do “animus necandi” e verificar se o agente atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na hipótese, restou caracterizado o dolo do corréu de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, revelando-se correta a condenação do réu apelante por tentativa de latrocínio.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.